Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. CRIMES DISTINTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA DE ROUBO. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE APARELHO CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
3. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação por meio do acervo probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório. Inviável também a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3o do art. 180 do CP, porquanto não apresentada nenhuma prova de boa-fé na aquisição do aparelho celular. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. Presente circunstância agravante, na segunda fase, o aumento também deve ser de 1/6 (um sexto), porquanto a incidência de fração superior exige fundamentação concreta, consoante entendimento consolidado do STJ. Dosimetria reduzida.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.